Tribunal: TJBA
Processo: 8009168-85.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009168-85.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIANA CARDOSO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, visando suprir omissão quanto ao pagamento de mensalidades e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão no acórdão quanto à consideração dos pagamentos de mensalidades vencidas em 20/07/2022 e 20/10/2022; (ii) se houve omissão quanto à definição da base de cálculo do proveito econômico utilizado na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro e fundamentado, não havendo omissões quanto às matérias suscitadas.

4. A controvérsia relativa ao pagamento das mensalidades vencidas deve ser resolvida em fase de liquidação, por envolver possíveis valores residuais.

5. A definição do proveito econômico utilizado para a fixação dos honorários foi devidamente explicitada com base na indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

6. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com o teor da decisão, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009168-85.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIANA CARDOSO VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR